Tribunal: TJSP
Processo: 1017698-24.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Locação de imóveis. Embargos à execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício. Sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência. Apelo do executado embargante.

Embargante que apresentou dois embargos à execução idênticos. Litispendência que foi reconhecida nos embargos que foram protocolados em primeiro lugar. Irrelevância. Sentença mantida.

Apelo

Ementa:
Locação de imóveis. Embargos à execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício. Sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência. Apelo do executado embargante.

Embargante que apresentou dois embargos à execução idênticos. Litispendência que foi reconhecida nos embargos que foram protocolados em primeiro lugar. Irrelevância. Sentença mantida.

Apelo desprovido.